Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE NÃO SUJEITA A PRAZO DECADENCIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES CLARAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. CONSUMIDORA/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR ELA DEVIDAMENTE ASSINADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A pretensão de nulidade de negócio jurídico não se sujeita a prazo decadencial, por apresentar natureza meramente declaratória. Prejudicial de decadência rejeitada.
3. Nos contratos de trato sucessivo, o marco inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação, e não da assinatura do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.
4. A inequívoca contratação por meio de assinatura do contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto mensal em folha desautoriza o acolhimento das pretensões de repetição do indébito e de indenização por danos morais, uma vez que induvidosa a ciência dos termos e a efetiva utilização desse sistema de consignação para pagamento de fatura do cartão de crédito ou a disponibilização de valores contratados em operações individuais de empréstimo.
5. Feito em que inadmissível, considerado o conjunto fático-probatório, a tese de falta ou deficiência de informação, ou mesmo de nulidade por vício de vontade quanto à natureza do produto creditício contratado, de seu modo de composição e de pagamento, porquanto as condições do negócio foram claramente explicitadas, com o que não houve violação ao direito assegurado pelo art. 6o, III, do CDC. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.